Tribunal: TJMT
Processo: 1033721-05.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033721-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANDERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 055.794.671-92 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECIFICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIO

Recurso Inominado:

1033721-05.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jeanderson Batista da Silva

Recorrido(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para tão somente anular o débito no valor de R$ 1.204,08 (um mil, duzentos e quatro reais e oito centavos)
e determino à reclamada que proceda à baixa da negativação no prazo de 5 dias.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).

No presente caso restou incontroverso a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$1.204,08 – datado em 16/02/2017, conforme extrato de negativação colacionado a exordial.

Contudo, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista a ausência do conjunto probatório e, tampouco, colacionou o termo de cessão especifico, caberia a Ré ter acostado meios de provas da relação jurídica entre o Reclamante e do termo de cessão especifico, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em que pese a juízo
“a quo”
ter fundamentado que
“é indiscutível que a reclamada tenha experimentado algum transtorno em virtude da negativação que ora é discutida, todavia, como já afirmado, não fora essa negativação que, isoladamente, impediu que a autora aderisse ao crédito pretendido, como narrado na inicial. Logo, a situação narrada é insuficiente para gerar dor moral passível de ressarcimento, consistindo em mero contratempo, não indenizável”
, a meu ver, os fatos narrados nos autos ensejam no dever de indenizar a título de dano moral, pois o presente caso se trata de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito e ausente a prova de anotação preexistente, logo, inexiste óbice para o arbitramento de dano moral.

Como é cediço a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de contratação fraudulenta, como aparentemente é o caso análise, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Recorrido a pagar a Recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023